Tribunal: TJMT
Processo: 1011692-69.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011692-69.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JOSIANI ALEXANDRA PESSOA CAVALCANTE - CPF: 593.469.061-20 (AGRAVADO), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA – RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO VENCIDO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL
Nº 1274466/SC EM SEDE
DO DE RECURSO REPETITIVOS - OBSERVÂNCIA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
—
DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.

Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que:
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
(STJ, REsp 1274466/SC)
.

R
ecurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011692-69.2018.8.11.0000 - PJE – COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT.

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADA:

JOSIANI ALEXANDRA PESSOA CAVALCANTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão proferida pelo

Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Rondonópolis
, que nos autos da
Ação de Cobrança nº
3470-91.2016.811.0003 – Código: 821607,
proposta por
Josiani Alexandra Pessoa Cavalcante
,
que em fase de liquidação de sentença, determinou a realização de perícia contábil e atribuiu ao agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, arbitrados no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Pretende o Agravante a reforma da decisão impugnada, aduzindo que não pleiteou a realização da perícia contábil, razão pela qual não deve ser responsabilizado pelo adiantamento dos honorários periciais, uma vez que foi a Agravada quem requereu a produção dessa prova, portanto, deve arcar com as custas, nos termos do artigo 95 do CPC.

Alega o Agravante que, desconhece Precedente do Superior Tribunal de Justiça (
Distinguishing),
que determina
ao vencido, em fase de conhecimento, o adiantamento dos honorários periciais na liquidação.

Afirma que, por ser a Agravada beneficiária da assistência judiciária gratuita, a perícia deve ser realizada por servidor do Poder Judiciário ou outro órgão público conveniado ou, então custeada pelo próprio Estado de Mato Grosso, não se podendo atribuir o ônus do pagamento ao Município de Rondonópolis, restando evidente a probabilidade do provimento do recurso.

Assevera que, é patente o risco de dano grave ou de difícil reparação, pois foi, indevidamente, obrigado a efetuar o pagamento de honorários periciais, obrigação que não lhe compete.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para afastar a responsabilidade do agravante pelo pagamento dos honorários periciais arbitrados

A tutela recursal foi indeferida (Id. 3748459).

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta recursal (Id. 7693435).

A Procuradoria-Geral de Justiça intimado, registrou ciência e desinteresse recursal, por meio do
(Id.10826478).

É o breve relato.

Peço dia

Cuiabá (MT), 26 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

(VOTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara.

Conforme consignado no relatório,
o Município de Rondonópolis
se insurge contra decisão proferida pelo
Juízo da
2
ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Rondonópolis
, que, nos autos da
Ação de Cobrança
nº

1007774-23.2019.8.11.0000
,
referente à apuração da perda salarial ocorrida quando da conversão do Real para URV, em fase de cumprimento de sentença
,
determinou
a
realização de perícia contábil
,
atribui
ndo
ao Agravante que custeasse os honorários periciais, no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), mediante depósito judicial
, referente à apuração da perda salarial ocorrida quando da conversão do Real para URV.

Eis a íntegra da decisão agravada:

Vistos etc.

No caso, em relação a perícia a ser realizada, REVOGO a decisão anterior e, por conseguinte, DETERMINO que o referido cálculo para apuração do valor devido seja feito pelo perito o contador JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, nº 2235, bairro Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT,
Cep
: 78710-155, e nos telefones: (66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail:
jose-w-welliton@hotmail.com
. Com efeito, é certo que o cálculo a ser realizado pelo perito contador irá apurar o percentual correspondente à perda salarial do
cargo da parte autora, em razão da conversão de cruzeiro real para
URV, considerando a
URV da
data
do
efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e que, se caso ocorreu a reestruturação da carreira, se o percentual foi absorvido.

Quanto ao pagamento dos honorários periciais, o Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”, vejamos o Acórdão:

“RECURSO ESPECIAL REORESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) “Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos”. (1.2) “Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração
dos cálculos pela contadoria judicial”. (1.3) “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (
REsp
1274466/SC, Rel. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014,
DJe
21/05/2014)”

Deste modo, em consonância ao posicionamento dado pelo STJ à matéria e que os juízes e os tribunais deverão observar
acórdãos proferidos em resolução de demandas repetitivas, conforme dispõe o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, atribuo o ônus da perícia ao executado, vencido na ação de conhecimento.

O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 232/2016 padronizando os valores dos honorários periciais para beneficiários da justiça gratuita e que se mostram suficientes para a
perícia
a ser feita nos autos, cujo valor importa a monta de R$ 370 (trezentos e setenta reais), devendo
tal tabela ser estendida quanto paga pela fazenda pública, motivo pelo qual fixo tal valor como honorários à perícia a ser feita.

Cientifique-se o perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, § 1º, I, II e III, do CPC.

Para a realização da perícia, intime-se desde já o Município de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste período.

Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de
que as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC.

O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos autos.

Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.

Às providências.

Anoto,
de início, que o recurso limit
ou-se
a impugnar o capítulo da decisão
em que,
determinou
que
os honorários periciais fossem pagos pelo Agravante.

Pois bem.

Entrementes,
in
casu
,
estamos diante do procedimento autônomo da liquidação de sentença, e esta questão foi submetida ao julgamento do
REsp
Repetitivo
nº 1274466/SC (Tema nº 871), ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

Na decisão proferida
pelo relator
está bem explicitado que eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, deve ser verificado em liquidação de sentença por arbitramento.

Portanto
, a designação de perícia para apuração de eventual defasagem na remuneração do agravado por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não decorreu de pedido das partes e sim por determinação de ofício.

Nada obstante, irrelevante, na hipótese, se a perícia foi requerida pelas partes ou determinada de ofício, visto que, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, ao vencido incumbe a obrigação de proceder ao recolhimento dos honorários periciais.

Assim
, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu:

[...] 1. Para fins do art. 543-C do CPC:

(1.1) Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos.

(1.2) Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial.

(1.3)
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
. [...]. (STJ, Segunda Seção,
REsp
1274466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2014). [
sem
negrito no original]

[...] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
.
(
REsp
n. 1.274.466/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
). [...]. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
1061905/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no
Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2017).

[...] A
eg
. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito previsto no art. 543-C do CPC/73, no julgamento do
REsp
1.274.466/SC, firmou entendimento de que,
na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
. [...]. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
943986/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2017). [
co
m
itálico no original]

Ademais,
anoto que, quanto à aplicação do entendimento firmado pela Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1274466/SC, em sede de recursos repetitivos, nas demandas contra a Fazenda Pública, decidiu-se:

[...] Destarte, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada em sede de recurso repetitivo, no sentido de que
na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
(
REsp
1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014,
DJe
21/5/2014). [...]. (STJ, decisão monocrática,
AREsp
1275334/MG, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da
Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2018). [
com
itálico no original]

[...]
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
(in, recurso representativo da controvérsia
REsp.
n. 1.274.466 – SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 14.05.2014). [...]. (STJ, Segunda Turma,
REsp
1354760/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2014). [
com

itálico no original]

Dessa forma,
inaplicável o disposto no artigo 95, do Código de Processo Civil:
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
, por se tratar de liquidação de sentença por arbitramento.

Eis as razões, porque
deve ser mantida a forma estabelecida na decisão agravada.

Com essa
s
considerações
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso
interposto pelo Município de Rondonópolis.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020